Tribunal: CARF
Processo: 10783.904961/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904961/2014-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.786 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS DE PIS E
COFINS
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) intime a Recorrente para trazer aos
autos, em 60 dias, prorrogáveis por igual período: a) Laudo descritivo de todo o processo
produtivo da empresa, com a indicação individualizada dos insumos utilizados dentro de cada
fase de produção, com a completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do
ciclo e b) Indicar as notas fiscais glosadas a que se referem os insumos; ii) indique se há
dispêndios comuns à parte administrativa da empresa, detalhando-os e iii) ato contínuo à juntada
da documentação pelo contribuinte, manifeste-se a autoridade fiscal, se desejar, considerando o
disposto no Parecer Normativo RFB n° 5/2018. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.784, de 29 de
setembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10783.904950/2014-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Mateus Soares
de Oliveira (suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto). Ausente a
Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo foi formalizado para tratamento do Pedido de Ressarcimento
(e das DCOMPS relacionadas) referente ao crédito de Pis-pasep/Cofins não-cumulativa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904961/2014-92
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904961/2014-92

decorrente de operações no mercado interno, de que tratam o art. 17 da Lei 11.033/2004 e o art.
16 da Lei 11.116/2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio do despacho decisório
eletrônico, deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento.
Em manifestação de inconformidade, a empresa defendeu a legitimidade de seus
créditos, alegando, em síntese, que não cabe na análise dos créditos da não cumulatividade a
aplicação do conceito de IPI, sendo ilegais as Instruções Normativas n° 247/02 e 404/04,
discorrendo sobre um a um dos dispêndios glosados. Apontou nulidade do despacho decisório
por falta de motivação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio de acórdão,
deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o
direito creditório pleiteado.
Em recurso voluntário, a Recorrente ataca os argumentos da decisão recorrida e
ratifica o seu direito aos créditos pleiteados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a análise fiscal efetuada voltou-se à verificação
dos créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, que
foram objeto de pedidos de ressarcimento/compensação.
O conceito de insumo que norteou a análise fiscal é o restrito, no
sentido de que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda, foram enquadrados
como insumos pelas Instruções Normativas da Receita Federal n°
247/02 e 404/04, as matérias-primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904961/2014-92

domiciliada no País, aplicados ou consumidos na fabricação de
produtos.
Ressalte-se que a DRJ seguiu a mesma linha da auditoria dos
créditos.
Esta 1a Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS, no regime da não-
cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado pela
legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a
Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo
produtivo e, por conseguinte, à execução da atividade empresarial
desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da
atividade da pessoa jurídica que busca o creditamento segundo o
regime da não-cumulatividade, para se aferir o que é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido
na sistemática de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as
seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o
Parecer Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU
18/12/2018), que prescreveu:
Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E
APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904961/2014-92

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Diante desse quadro, entendo ser necessária a comprovação da
efetiva associação dos dispêndios bens/serviços com o processo
produtivo da Recorrente.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da
liquidez e certeza dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta
nos autos que a empresa apresentou todos os documentos referentes
a sua tomada de crédito, que foram utilizados para a elaboração da
planilha de glosas construída pela fiscalização.
Indubitavelmente, o contexto nos anos calendários dos processos
de crédito da Recorrente difere totalmente do contexto atual, pós-
julgamento do Recurso Especial e edição do Parecer Normativo da
RFB.
Isso tudo justifica a conversão do julgamento em diligência, para
verificação do processo produtivo da empresa em cotejo com as
despesas glosadas, para aferir a essencialidade e relevância das
mesmas à atividade da empresa.
Pelo exposto acima, voto por converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem:
(i) Intime a Recorrente para trazer aos autos, em 60 dias,
prorrogáveis por igual período:
a) Laudo descritivo de todo o processo produtivo da empresa, com
a indicação individualizada dos insumos utilizados dentro de cada
fase de produção, com a completa identificação dos mesmos e sua
descrição funcional dentro do ciclo.
b) Indicar as notas fiscais glosadas a que se referem os insumos.
ii) Indique se há dispêndios comuns à parte administrativa da
empresa, detalhando-os.
Fl. 5145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904961/2014-92

iii) Ato contínuo à juntada da documentação pelo contribuinte,
manifeste-se a autoridade fiscal, se desejar, considerando o
disposto no Parecer Normativo RFB n° 5/2018.
Após, deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) intime a Recorrente para trazer aos
autos, em 60 dias, prorrogáveis por igual período: a) Laudo descritivo de todo o processo
produtivo da empresa, com a indicação individualizada dos insumos utilizados dentro de cada
fase de produção, com a completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do
ciclo e b) Indicar as notas fiscais glosadas a que se referem os insumos; ii) indique se há
dispêndios comuns à parte administrativa da empresa, detalhando-os e iii) ato contínuo à juntada
da documentação pelo contribuinte, manifeste-se a autoridade fiscal, se desejar, considerando o
disposto no Parecer Normativo RFB n° 5/2018.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Fl. 5146
DF CARF MF
Original